Tribunal: TJDFT
Processo: 0742250-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742250-66.2022.8.07.0001 DECISÃO A apelante foi intimada, via AR, para regularizar a representação processual (id 70946616), no entanto quedou-se inerte (id 71801730), o que atrai a incidência do CPC 76, § 2o. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator